Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito com margem consignável. Refinanciamento. Propositura de ação anterior. Coisa julgada formal. Litigância de má-fé reconhecida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova pericial, incompatível com o procedimento instituído pela Lei 9.099/95, é imprescindível para o processo e julgamento.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Questão preliminar. Constata-se que em 06/08/2024 o autor ajuizou a ação 0724342-19.2024.8.07.0003, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, processo que foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa, cuja sentença transitou em julgado em 23/08/2024. E em 27/08/2024 o autor propôs a presente ação, idêntica à ação anteriormente julgada, distribuída ao Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião (ID 65219822), processo que foi igualmente extinto, sem resolução de mérito, pelo mesmo motivo: complexidade da causa.
5. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, faz coisa julgada formal e, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no art. 486, caput, do Código de Processo Civil. O §1o do mesmo dispositivo legal, aplicável à espécie, condiciona a propositura da nova ação à correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
6. A ação foi renovada pelo autor. No entanto, em completa inobservância à sentença transitada em julgado, de forma que deve ser reconhecida a coisa julgada formal.
7. Outrossim, ao propor a mesma ação nos juizados especiais, sem qualquer indicação de dependência de causa anterior, extinta em razão da complexidade da matéria, o autor procedeu de modo temerário, objetivando violar a coisa julgada e, para os efeitos legais, é considerado litigante de má-fé, sujeito à condenação prevista no artigo 81 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1824165, 0709691-13.2023.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; e Acórdão 1694391, 0709531-95.2022.8.07.0012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.
8. Por conseguinte, deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, embora por fundamento diverso, assim como deve o autor/recorrente ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios legais e considerada a hipossuficiência da parte.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido. Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, caput, da Lei 9.099/95, combinado com o art. 485, V, do CPC. Autor/recorrente condenado a pagar a multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §2o e § 4o; art. 80, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824165, 0709691-13.2023.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; e Acórdão 1694391, 0709531-95.2022.8.07.0012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.